Tribunal: TJBA
Processo: 8069261-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069261-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSELANIA DE SOUZA SILVA Advogado(s): THAYLLA DE LIMA QUEIROZ, LUCAS RAPHAEL VITAL SANTOS AGRAVADO: DIRETORA GERAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joselania de Souza Silva contra decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que indeferiu pedido liminar formulado em Mandado de Segurança impetrado contra a Diretora Geral da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. A agravante, professora nomeada para o cargo de Professora Padrão P, Grau III, em 17 de janeiro de 2019, pretende o reconhecimento do período de fevereiro a agosto de 2025 — em que atuou como professora articuladora — como de efetivo exercício, para fins de implantação imediata do adicional por tempo de serviço (quinquênio) em sua remuneração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a autorizar a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança para fins de implantação do adicional por tempo de serviço (quinquênio); e (ii) determinar se a medida pleiteada ostenta natureza satisfativa incompatível com a concessão liminar, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, requisitos que não se encontram suficientemente caracterizados na hipótese. 4. Ausente o periculum in mora, pois, em caso de concessão da segurança ao final do processo, a impetrante fará jus às verbas pleiteadas com efeitos retroativos à data da impetração, preservando-se integralmente o resultado útil da prestação jurisdicional. 5. A medida pretendida — reconhecimento do período como efetivo exercício e implantação imediata do quinquênio — ostenta natureza eminentemente satisfativa, pois esgota, em sua integralidade, o objeto da ação ainda na fase inicial de cognição, colidindo com a vedação expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. 6. Embora a jurisprudência admita relativizar tal vedação em situações de urgência extrema com risco de prejuízo irreparável, tal exceção não se configura no caso, dado que a eventual lesão não é irreversível, conforme demonstrado pela possibilidade de retroação dos efeitos da decisão final. 7. O deferimento da liminar implicaria risco ao erário, pois, em caso de denegação final da segurança, os valores pagos a título de verba alimentar seriam de difícil recuperação, invertendo o risco de dano de forma desfavorável à Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau que indeferiu a medida liminar. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em mandado de segurança é indevida quando a medida pleiteada possui natureza satisfativa, esgotando o objeto da ação em fase de cognição sumária, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. 2. Ausente o periculum in mora quando a eventual concessão final da segurança assegura à parte o recebimento das verbas pleiteadas com efeitos retroativos à data da impetração, afastando o risco de irreversibilidade da lesão. 3. O risco de dano ao erário, diante do caráter alimentar da verba e da dificuldade de sua recuperação em caso de denegação final da segurança, constitui fundamento adicional para o indeferimento da liminar de natureza satisfativa. --- Dispositivos relevantes citados: Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009; art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992; art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997; arts. 300 e 1.015 do Código de Processo Civil; Lei Complementar nº 173/2020; Lei Estadual nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério do Estado da Bahia). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069261-27.2025.8.05.0000, em que é Agravante JOSELANIA DE SOUZA SILVA e Agravada DIRETORA GERAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema